Tribunal: STF
Processo: ARE 1583210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM MOTOCICLETA. NORMA MUNICIPAL DE EFICÁCIA PLENA. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO AO PAGAMENTO RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que determinou a implantação do adicional de periculosidade de 30% para servidores que desempenham atividades utilizando motocicleta, com pagamento dos valores retroativos desde junho de 2015. O recorrente sustenta a necessidade de decreto municipal para estabelecer critérios de pagamento e de regulamentação pelo Ministério do Trabalho.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de decreto regulamentador impede o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que desempenham suas funções em motocicleta, conforme previsto em legislação municipal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 85, § 4º, da Lei Municipal nº 3.454/2015 classifica expressamente as atividades exercidas em motocicleta como perigosas, garantindo o adicional de periculosidade aos servidores que desempenham tais funções.



    4. A norma municipal tem eficácia plena e não depende de regulamentação para garantir o direito ao adicional, sendo o decreto necessário apenas para definir critérios de pagamento.



    5. A ausência de regulamentação pelo ente público não pode impedir o exercício de direito expressamente previsto em lei, sob pena de beneficiar a Administração Pública por sua própria omissão.



    6. O adicional de periculosidade previsto na legislação municipal não exige comprovação por perícia, uma vez que a própria norma reconhece o risco inerente à atividade.



    7. O Poder Judiciário, ao determinar o pagamento do adicional, não cria novo direito, mas apenas garante o cumprimento da legislação vigente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso não provido.



    Tese de julgamento:



    1. O adicional de periculosidade devido a servidores que desempenham suas funções em motocicleta, previsto na Lei Municipal nº 3.454/2015, tem eficácia plena e não depende de regulamentação para ser concedido.



    2. A ausência de decreto regulamentador não impede o pagamento do adicional, pois a omissão da Administração Pública não pode prejudicar direito expressamente garantido em lei.



    Dispositivos relevantes: Lei Municipal nº 3.454/2015, art. 85, § 4º; Lei Municipal nº 2.735/2010, art. 83, I; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente